Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-10.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007055-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (APELANTE), ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - CPF: 037.486.919-71 (ADVOGADO), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO), JOSE ENRIQUE MARTI TRAVER - CPF: 723.468.768-87 (APELANTE), LUIZ FELIPE DE FREITAS INO - CPF: 346.806.288-55 (APELANTE), MOACIR MARQUES SALMAZO - CPF: 229.478.331-04 (APELADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SILMARA ADRIANI GALLO - CPF: 786.354.111-53 (ASSISTENTE), GILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.091.961-08 (ASSISTENTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), GABRIEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 434.377.328-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR ASSINADO PELAS PARTES E TESTEMUNHAS – ART. 784, III, DO CPC – EXIGIBILIDADE DEMONSTRADA – MITIGAÇÃO DE EXIGÊNCIA FORMAL – POSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS – ADIMPLEMENTO DO EMBARGADO COMPROVADO – RECUSA INJUSTIFICADA DA EMBARGANTE – RETIRADA PARCIAL DE MERCADORIA SEM PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO COMPENSÁVEL – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato particular firmado entre as partes, subscrito por ambas e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

A jurisprudência admite a mitigação da exigência formal de assinatura de testemunhas quando demonstrada, por outros meios idôneos, a existência da obrigação e o inadimplemento, circunstância que se verifica no caso concreto.

As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram a celebração do negócio, a entrega da mercadoria e a regularidade da operação, evidenciando o cumprimento da obrigação contratual pelo embargado.

A prova colhida em juízo demonstrou que parte da mercadoria foi efetivamente retirada pela embargante, sem que houvesse comprovação de pagamento correspondente, tampouco de crédito compensável apto a afastar a exigibilidade do título.

A recusa injustificada da embargante em retirar o saldo da mercadoria não elide a exigibilidade da obrigação, configurando conduta incompatível com a boa-fé objetiva e afastando a alegação de inexigibilidade do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1007055-10.2022.8.11.0041, movidos em face de MOACIR MARQUES SALMAZO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, afirma que
“firmaram o contrato de compra e venda de grãos, no qual restou estabelecido que o produto deveria ser entregue, obrigatoriamente, livre de insetos vivos, considerando que se tratava de mercadoria com padrão de qualidade de exportação.”.

Expõe que
“a exigência de que o produto fosse entregue livre de insetos vivos decorria do padrão de qualidade para exportação, atendendo ao que determina a Instrução Normativa 60/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual proíbe a comercialização de milho que contenham insetos vivos.”.

Argumentam que
“o Apelado supostamente tenha tomado medidas para providenciar a qualidade do produto exigida, como menciona a r. sentença, a Apelante não era obrigada a aceitar a mercadoria, se mesmo após o procedimento de expurgo, o produto ainda apresentava insetos vivos, nos termos do artigo 313 do Código Civil.”.

Sustentam que,
“houve descumprimento contratual por parte do Apelado, uma vez que: (i) o contrato previa que a mercadoria s eria entregue entre 07/12/2021 e 23/12/2021; (ii) em 14/12/2021 ao retirar os produtos, foi notada a existência de insetos vivos, em desconformidade ao contrato, tendo sido realizado o expurgo nos caminhões já carregados e retiradas apenas 1.683,66 sacas de milho; (iii) o Apelado se comprometeu a entregar o restante da mercadoria sem insetos vivos, tendo sido a carga liberada para retirada em 03/01/2022; (iv) após verificar que o restante da mercadoria ainda apresentava insetos vivos, a Apelante novamente se recusou a retirar, pois o produto não estava nas condições ajustadas em contrato; (v) em 06/01/2022 o Apelado cancelou o contrato.”.

Aduz que
“foi observada a presença de insetos vivos nos grãos, razão pela qual a Apelante se valeu do seu direito de recusar o recebimento de produto , uma vez que a condição dos grãos era diversa da qual havia sido estipulada em contrato. Em decorrência do descumprimento da obrigação por parte do Apelado, aplica-se a multa estipulada nas cláusulas 1.10 e 3.7 do contrato.”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os Embargos executórios no sentido de reconhecer o descumprimento contratual, a inexistência do crédito e a redistribuição da sucumbência.

Contrarrazões, no id. 307597972, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta em exame cinge-se à alegada inadimplência contratual atribuída ao embargado e à consequente existência, ou não, de crédito em favor da embargante, questão esta que visa infirmar a exigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução.

Os argumentos expendidos nas razões recursais, todavia, não encontram amparo nos autos, tampouco infirmam a fundamentação minuciosa e coerente expendida na sentença.

No tocante à exigibilidade do título, razão não assiste ao apelante. Conforme bem destacado na r. sentença, o contrato firmado entre as partes, colacionado sob o ID n. 74038584 nos autos da execução (n. 1001842-23.2022.8.11.0041), encontra-se subscrito pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos previstos no art. 784, III, do CPC.

Ademais, a jurisprudência tem admitido a mitigação dessa exigência formal, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência da obrigação e o inadimplemento, como se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, conforme registrado no
decisum
de origem, as testemunhas ouvidas em audiência, confirmaram expressamente a celebração do negócio, a entrega do bem e a legitimidade do ajuste entabulado, o que afasta qualquer dúvida quanto à existência do crédito exequendo.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO MANTIDA – DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – CLÁUSULA PENAL DE 40% VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de duas testemunhas não impede a executividade de título extrajudicial quando há prova idônea da obrigação. A liquidez e exigibilidade do título podem ser reconhecidas com base em documentos e planilhas que evidenciem o valor cobrado. A cláusula penal de 40% foi livremente pactuada entre partes empresárias, revelando-se proporcional diante da natureza do contrato e da função compensatória e coercitiva do instituto”
(TJMT, N.U 1013158-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2025, publicado no DJE 14/06/2025).

No curso da instrução processual, a testemunha
Silmara Adriani Gallo
, corretora vinculada à empresa Cerealpar, afirmou que a mercadoria objeto do contrato foi regularmente separada para entrega, tendo o embargado procedido ao expurgo necessário à eliminação de pragas. Não obstante tais providências, a embargante recusou-se a receber o produto. Ressaltou, ainda, que parte dos caminhões chegou a ser devidamente carregada, mas o restante da carga não foi retirado porque a própria embargante interrompeu os embarques.

Em igual sentido, a testemunha
Elivaldo
, motorista que participou da operação de transporte, confirmou que alguns veículos foram carregados, mas que, após esse momento, a embargante deixou de enviar caminhões para a retirada do saldo dos grãos contratados.

As referidas declarações, harmônicas entre si e firmes quanto à dinâmica fática, evidenciam que o embargado adimpliu sua obrigação contratual de disponibilizar a mercadoria, inclusive adotando medidas para assegurar a qualidade exigida. A não retirada do produto remanescente decorreu, portanto, de conduta exclusiva da embargante, que deliberadamente interrompeu os embarques.

Ademais, bem destacou o Magistrado
a quo:

“Ademais, é incontroverso que houve efetiva retirada de uma parcela da mercadoria, totalizando cerca de 1.683 sacas. Todavia, a embargante não comprovou, nos autos, qualquer pagamento referente à quantidade efetivamente retirada. Tampouco demonstrou, com base em documentos idôneos, a suposta existência de crédito compensável de sua parte. A planilha apresentada é unilateral e desacompanhada de prova da origem e da legitimidade do crédito alegado.

Por sua vez, o título executivo que embasa a execução tem origem contratual, foi firmado eletronicamente e posteriormente impresso com assinatura física, fato que não o invalida por si só, considerando a ausência de impugnação técnica específica quanto à autenticidade do documento.

A simples inserção de assinatura manual, desacompanhada de prova de fraude ou simulação, não macula a exigibilidade do título.

Além disso, não prospera a tese de que o contrato ainda não estaria vencido por força da cláusula 2.8. A mora da embargante ao deixar de cumprir sua obrigação de retirada da mercadoria impossibilita a incidência de tal prorrogação contratual, cuja aplicação pressupõe boa-fé e regularidade no cumprimento do contrato, o que não se verifica no caso.

Diante de todo o exposto, resta evidente que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexigibilidade do título, tampouco comprovou a existência de crédito compensável. Ao revés, as provas colhidas corroboram a versão apresentada pelo embargado, especialmente no sentido de que houve retirada parcial sem pagamento, o que legitima a execução proporcional.”
(id. 307597965)

Portanto, não há que se falar em inexigibilidade do título.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025